Tribunal: TJMT
Processo: 1008864-72.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008864-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE MASSAGUT GUIMARAES - CPF: 841.331.631-68 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (PTES). PRORROGAÇÕES AUTORIZADAS POR TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE FGTS. MANUTENÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado do ente estatal para afastar a nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo apenas a condenação ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, observadas deduções de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações dos contratos temporários de PTES, sem novo processo seletivo, configuram nulidade contratual; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS em tais contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização excepcional para prorrogação das contratações temporárias de PTES decorre de diversos Termos de Ajustamento de Conduta firmados entre o ente estatal e o Ministério Público, que permitiram tais contratações até a realização de concurso público, considerando a omissão legislativa e a necessidade de expansão do ensino superior.

4.

O art. 11 da Lei Complementar no 600/2017 e a previsão orçamentária condicionam a contratação de novos servidores, de modo que as prorrogações se mantiveram regulares até 30/09/2024.

5.

Por não haver nulidade nas contratações, não se aplicam as teses firmadas nos Temas 191, 308 e 916 do STF e STJ quanto ao pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação excepcional de contratos temporários de PTES, autorizada por TAC firmado com o Ministério Público, é válida até a realização de concurso público, não configurando nulidade contratual.

2.

É indevido o pagamento de FGTS quando não há nulidade na contratação temporária.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1008864-72.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

Agravante(s):

Luciane
Massagut Guimaraes

Agravado(s):

Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interpostos com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo ente Estatal, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e afasto a declaração de nulidade dos contratos, a condenação a título de FGTS. Mantenho a condenação a título de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, referente aos períodos trabalhados e não prescrito, devendo ser considerado o período de 30 dias de férias, e devem ser deduzidas as verbas eventualmente já pagas a este título.
”.

A agravante, requer que o Recurso seja submetido ao órgão colegiado para apreciação do seu agravo que fundamenta que diante do da finalidade temporária das contratações, faz jus ao recebimento de FGTS. Alega ainda que as prorrogações de contratos não seguiram as diretrizes do TAC, pois foram sendo prorrogados mesmo não havendo novo seletivo, sendo que a Agravante ficou com contratada de 06/08/2021 até 30/09/2024, tendo realizado somente 1 seletivo, o que demostra o desvirtuamento da contratação temporária.

Em relação ao Agravo Interno interposto pelo Reclamante, colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de férias e afastou o pagamento a título de FGTS
:

“apesar de ter havido a prorrogação do contrato no 115/2021, entabulado entre as partes por prazo superior ao previsto na legislação estadual, verifico que foi firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES, tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência disso.

1) TAC – GEAP no 004673-012/2010 (Procedimento Preparatório no 21/2010) – Em março de 2011 o MPE a UNEMAT celebraram compromisso de ajustamento de conduta que, entre as cláusulas, a Unemat se obrigava em rescindir todos os contratos temporários para o cargo de PTES e a realizar até 31.07.2011 com a realização de concurso público de provas e títulos para o preenchimento de vagas ocupadas por servidores contratados;

2) TAC – GEAP no004071-012/2011 – Em 15 de agosto de 2011, a Unemat se obrigou em realizar o concurso público até 30 de novembro de 2011;

3) TAC - Procedimento Administrativo – Portaria no 38/2017/4a PJC/MPE/CAC – Em 04 de abril de 2018 foi realizado TAC onde delimitou-se que, em razão do cumprimento do procedimento preparatório n. 21/2010 com a realização do concurso público para PTES da Unemat, com a rescisão do todos os contratos temporários e convocados todos os candidatos aprovados e diante da expansão da oferta de ensino superior pela Unemat dos campus de Diamantino e Nova Mutum, além da criação de novos cursos, além de que a demanda por novos servidores não foi suprida pelo último concurso. Porém, diante do fato de que depende de autorização do Governador do Estado para abertura de novo concurso público, e desde o ano de 2016 tramita pedido de novo concurso (PROTOCOLO N. 204120/2016) para provimento de cargos da carreira dos PTES da educação superior, mas em decorrência da carência de profissionais da educação superior foi permitida a contratação temporária de PTES para preenchimento de vaga nova até a realização de concurso público;

4) TAC – SIMP no 001129-012/2020 – Em 07 de abril de 2020 foi permitida a prorrogação dos contratados temporários em virtude da situação vivenciada em decorrência do COVID-19 até 31.12.2020;

5) TAC – SIMP no 002671-012/2020 – Em 22 de outubro de 2020 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30.06.2021;

6) TAC – SIMP no 002272-012/2021 - Em 12 de maio de 2021 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias para o cargo de PTES em face do COVID-19 até 30/06/2022;

7) TAC – SIMP no 002671-012/2020 – Em 23 de fevereiro de 2022 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 28/02/2023, com compromisso de novo processo seletivo até 31/12/2022, caso não esteja em andamento o concurso público;

8) TAC – SIMP no 002671-012/2020 – Em 16 de janeiro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 31/12/2023;

9) TAC – SIMP no 002671-012/2020 – Em 23 de novembro de 2023 foi autorizada a prorrogação das contratações temporárias em vigor para o cargo de PTES até 30/09/2024.

Ademais, além da necessidade do concurso público, deve ser levado em consideração a previsão orçamentária para a contratação de novos servidores, assim, considerando a celebração do TAC firmado entre o Ente Estadual e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que autorizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário com vigência até 30/09/2024
, em observância ao art. 11 da Lei Complementar no 600/2017, não há que falar em nulidade nos contratos entabulados entre a Autora e o Réu.”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, as contratações ocorridas nos períodos questionados foram prorrogadas em razão de que foi firmado um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta que autorizou de forma excepcional a contratação de Profissionais Técnicos da Educação Superior – PTES, tendo em vista que a legislação é omissa quando se trata de expansão do serviço público até que seja realizado concurso público para suprir as vagas que surgirem em decorrência da expansão.

Ademais, além da necessidade do concurso público, deve ser levado em consideração a previsão orçamentária para a contratação de novos servidores, assim, considerando a celebração do TAC firmado entre o Ente Estadual e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso que autorizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário com vigência até 30/09/2024, em observância ao art. 11 da Lei Complementar no 600/2017, não há que falar em nulidade nos contratos entabulados entre a Autora e o Réu.

Por isso, a “
contrário sensu
” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço dos Agravos Internos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025